Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-21.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005080-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER CRISOSTOMO DE PINHO - CPF: 027.898.921-72 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
CARTÃO

DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor ao erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar o cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso a ser apurado na fase de liquidação,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

No tocante ao dano moral, ante a ausência de condenação da instituição financeira ao pagamento de tal indenização, tenho que não há qualquer interesse recursal acerca deste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
., incorporador do Banco Olé Bonsucesso S.A., visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
interposta por
Kleber Crisóstomo de Pinho
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
determinar a revisão do contrato de cartão de crédito de n. 804772056, limitando os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,54% ao mês, desde sua origem, convertendo a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e condenando o apelante a restituir à parte autora a importância de R$ 3.309,67 (três mil trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos), na forma simples, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o banco apelante pugna pela reforma da decisão, alegando, em suma,
a decadência decorrente da relação de consumo
que o contrato foi regularmente firmado entre as partes, tendo o recorrido realizado a contratação de cartão de crédito consignado, com plena ciência da modalidade do produto contratado. Assevera que não havendo cobrança abusiva ou indevida, impõe-se a improcedência do pedido de restituição de valores.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
165533210
), pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da ofensa a dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kleber Crisóstomo de Pinho moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em face do Banco Olé Bonsucesso, que foi posteriormente incorporado pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
,
aduzindo que
é servidor público aposentado e que realizou junto ao banco um empréstimo consignado no ano de 2010.

Mencionou que, com passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, sendo descontado diretamente de sua aposentadoria sob a rubrica cartão crédito.

Diante da situação, o requerente entrou em contato com o banco requerido para saber por que as parcelas não haviam acabado e estava sendo descontado sob a rubrica de cartão de crédito. Mesmo questionado, o requerido não prestou qualquer informação ao mesmo, muito menos apresentou qualquer tipo de documento que pudesse justificar tais descontos.

Posteriormente descobriu que se tratava de um contrato de cartão de crédito. Afirmou que não contratou o cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Seguiu esclarecendo que nunca recebeu um cartão de crédito do requerido, ou mesmo qualquer fatura de utilização/compras com o citado cartão. Assevera que recebeu a quantia de R$ 5.293,13 (cinco mil, duzentos e noventa e três reais e treze centavos) a título de empréstimo consignado, sendo que tal valor foi creditado em sua conta e já utilizados.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
determinar a revisão do contrato de cartão de crédito de n. 804772056, limitando os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,54% ao mês, desde sua origem, convertendo a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e condenando o apelante a restituir à parte autora a importância de R$ 3.309,67 (três mil trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos), na forma simples, com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa. (id. 165533203).

Acerca da preliminar de decadência decorrente da relação de consumo, suscitada pelo apelante,
basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca desta na ação originária.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação e, em nenhum momento durante o tramite da ação de origem.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

No que tange a preliminar arguida pelo apelado em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade,
sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que determinou a readequação do contrato, a evidenciar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”. (
RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Logo, a preliminar não prospera.

Superadas as questões acima, passo à analise do mérito recursal.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

De salientar que o
autor/apelado não alegou a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado com descontos em folha e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade tratava-se da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A.”
(id.
165533204 - Pág. 4
), é
incontroverso que
o
recorrido sequer recebeu e/ou realizou compra com cartão de crédito, sendo, na realidade, creditado em sua conta bancária o valor de R$
5.293,13 (cinco mil, duzentos e noventa e três reais e treze centavos)
, conforme demonstrado pela documentação acostada no id.
165532277.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induziu o consumidor ao erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA –
CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO
–
ASSINA CONTRATO DE

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.
”

(RAC n.º 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples, conforme determinado pelo magistrado
a quo
, na sentença vergastada.

No tocante ao dano moral, ante a ausência de condenação da instituição financeira ao pagamento de tal indenização, tenho que não há qualquer interesse recursal acerca deste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023